Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-14.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-14.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.081-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA GALLO CARFI - CPF: 029.612.011-10 (VÍTIMA), DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN GOMES DA SILVA - CPF: 063.141.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE – PROVAS INSUFICIENTES E INTERNAÇÃO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CONFISSÃO DO APELANTE – SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO – ARESTO DO TJMT-
ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA INERNAÇÃO PERTINENTE – ENTENDIMENTO DO TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE OFÍCIO
.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada às confissões extrajudiciais, apresentam-se idônea para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 1).

A medida de internação revela-se justificável
“nas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada”
(STF, HC 129148/SP).

“[...] Segundo a dicção do artigo 122, I do ECA, a medida sócio-educativa de internação retrata a melhor solução protetiva a adolescente que pratica ato considerado por lei como hediondo, até porque a Carta Magna traz, no inciso XLIII do seu artigo 5°, a exigência de critérios diferenciados e a incompatibilidade dos institutos de benevolência para a repreensão das condutas assim consideradas.”
(TJMT, Ap nº 4030/2017)

Este e. Tribunal firmou entendimento no sentido de estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício (TJMT, AP
N.U 0004437-58.2015.8.11.0008;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002).

Recurso desprovido, com estabelecimento de reavaliação trimestral de medida de internação, de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001515-14.2021.8.11.0009 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colíder, nos autos de ação socioeducativa (PJE nº
1001515-14.2021.8.11.0009
), que aplicou medida de internação, por ato infracional análogo a roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, com reavaliação semestral – art. 157, § 2º, V, § 2º-A, I, do CP – (ID
210324679
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para responsabilização; 2) “
a medida de internação é a última opção, aplicável somente quando as demais não forem suficientes para a reprovação do ato e reeducação do infrator
”.

Requer o provimento para que seja julgada improcedente a representação. Subsidiariamente, aplicada a medida de “
liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade”.

Prequestiona os “
artigos 35, I, Lei do Sinase, artigo 189, IV, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 226, 386, VII, Código de Processo Penal e artigo 5, LVII e LXIII, CRFB/88
” (ID 210324688)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento (ID 210324690).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, por entender que: “
inexistindo dúvida sobre a autoria do adolescente no ato infracional, a procedência da representação é medida que se impõe [...]o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, aliada à contumácia do recorrente
” (ID 217623662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelante foi representado pela prática de ato infracional nestes termos:

“
[...] Consta do caderno investigativo que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 15h40, em uma residência situada na Rua Júlio Domingos de Campos, n. 56, Bairro Teles Pires, neste Município, o adolescente DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA, vulgo “Chocolate”, na companhia do imputável Renan Gomes da Silva, mediante violência ou grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (revólver calibre “38”), e com restrição da liberdade, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) correntes de ouro; 04 (quatro) pingentes de ouro; 02 (dois) relógios de cor dourada; 04 (quatro) anéis de ouro; 04 (quatro) celulares da marca Samsung; 01 (um) fone de ouvido; 01 (um) carregador portátil; 01 (uma) pulseira de ouro; 03 (três) brincos de ouro, 01 (um) óculos da marca Ray-Ban; e 01 (um) veículo Voyage, da Volkswagen, placa: NJP-3281, cor branca, em prejuízo das vítimas Ana Paula Gallo Carfi dos Santos e Douglas Bispo dos Santos
[...]

Ante o exposto, ofereço REPRESENTAÇÃO em face de DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA, pela prática do ato infracional análogo ao crime do art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), §2º, V (restrição da liberdade), e §2º-A, I, do Código penal
” (Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça – ID 180056733).

O Juízo singular julgou procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação com a seguinte fundamentação:

“Analisando os autos, constato que a materialidade do fato se torna inconteste, diante do Auto de Avaliação de objetos apreendidos (Id n.58718138 à fl.29); Relatório (Id n.58718139) e Termo de declarações, conteúdo corroborado pela prova oral produzida em Juízo

Ademais, a autoria também restou comprovada no curso do devido processo legal, senão vejamos. [...]

Desta forma, diante do que foi apurado, podemos emitir um juízo definitivo em torno da participação do Representado na ocorrência fática, no que tange à prática do ato infracional, levando-se em conta, especialmente, a segura declaração da vítima, consubstanciada pelo depoimento testemunhal.

Assim, o certo é que, finda a instrução processual, a conduta externada pelo Representado guarda harmonia com o tipo que lhe foi imputado na peça vestibular, sendo que, observadas as diretrizes previstas no artigo 103 e seguintes da Lei nº 8.069/90, enseja a aplicação de uma das Medidas socioeducativas previstas no artigo 112, da citada Lei.

Nestes termos, em análise aos fatos comprovados e em observância a gravidade que se revela, faz-se necessária a aplicação ao adolescente infrator de uma medida que tenha o objetivo de fazê-lo entender o caráter ilícito de seus atos e que lhe sirva de freio inibidor - como forma de prevenção especial e incorpore exemplo para outros adolescentes - como forma de prevenção geral junto à sociedade.

Sob esse aspecto, no que tange a medida socioeducativa a ser aplicada, impende observar as condições pessoais do Representado, seu contexto social e familiar e a natureza do ato infracional por ele praticado. [...]

Assim, diante da gravidade do ato praticado, das circunstâncias fáticas e sabendo da reiteração de atos infracionais pelo representado, entendo que a medida a que se afigura como mais adequada à hipótese tratada neste procedimento é a de internação.

Importante registrar, por oportuno, que a aplicação da medida de internação tem caráter pedagógico, visando buscar reverter o processo de marginalização em que se encontra inserido o infrator, sem negligenciar, de outra banda, a garantia dos direitos insculpidos no art. 123, parágrafo único, e art. 124, ambos do ECA.

Ante as considerações expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na representação ministerial, para APLICAR ao representado DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO (Art.112, VI, ECA), sem prazo determinado, porém, não excedente a 03 (três) anos, devendo a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 06 (seis) meses, com amparo no art. 121, §2º, do ECA.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 210324679)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 25), Termos de reconhecimento fotográfico (fls. 36/45/46) e Re o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Paula Gallo Carfi dos Santos, vítima (fls. 43), e interrogados Renan Gomes da Silva, coindiciado (fls. 15), e DOUGLAS VIEIRA LAVES FEITOSA, apelante (fls. 28).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Gerson Eduardo Nogueira
, Ana Paula Gallo Carfi e
Magda Rueda Donadia
, bem como procedeu-se interrogatório do apelante.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 21.3.2021, por volta das 15h40, na residência situada à Rua Júlio Domingos de Campos, nº 56, bairro Teles Pires, em Colíder/MT, DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA [adolescente infrator] e Renan Gomes da Silva [coindiciado] subtraíram, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, duas correntes de ouro; 4 (quatro) pingentes de ouro; 2 (dois) relógios de cor dourada; 4 (quatro) anéis de ouro; 4 (quatro) celulares da marca Samsung; 1 (um) fone de ouvido; 1 (um) carregador portátil; 1 (uma) pulseira de ouro; 3 (três) brincos de ouro, 1 (um) óculos da marca Ray-Ban e 1 (um) veículo Voyage, da Volkswagen, placas NJP-3281, cor branca, de propriedade das vítimas Ana Paula Gallo Carfi dos Santos e Douglas Bispo dos Santos.

Observe-se que as vítimas [Ana Paula Gallo Carfi dos Santos e Douglas Bispo dos Santos] compareceram à Delegacia Municipal de Colíder, no dia 3.5.2021, e reconheceram o apelante e o coindiciado “
sendo a pessoas que cometeram o roubo a mão armada
” (Termos de Reconhecimento de Pessoa – fls. 18, 25 e 34). E mais. Essa identificação fora confirmada, sob o crivo do contraditório, pela vítima Ana Paula Gallo Carfi dos Santos.

Frise-se que apelante e o coindiciado admitiram, em ambas as fases de persecução penal, a prática do roubo, informando detalhes da dinâmica delitiva, bem como que os objetos subtraídos foram vendidos (fls. 15/28).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada às confissões extrajudiciais, apresentam-se idônea para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021).

Logo, a absolvição do ato infracional afigura-se impertinente.

Quanto à medida de internação, revela-se justificável
“nas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada”
(STF, HC 129148/SP).

O apelante praticou ato infracional análogo a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade à vítima, de modo que se mostra adequada a imposição da medida socioeducativa de internação (ECA, art. 122, I), não obstante seu caráter excepcional.

Nessa linha, colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“[...] Segundo a dicção do artigo 122, I do ECA, a medida sócio-educativa de internação retrata a melhor solução protetiva a adolescente que pratica ato considerado por lei como hediondo, até porque a Carta Magna traz, no inciso XLIII do seu artigo 5°, a exigência de critérios diferenciados e a incompatibilidade dos institutos de benevolência para a repreensão das condutas assim consideradas.”
(TJMT, Ap nº 4030/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.4.2017)

Enfim, mostra-se pertinente a correção, de ofício, do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido (TJMT, AP N.U 0004437-58.2015.8.11.0008 - 15.2.2019; AP N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP N.U 0015675-53.2019.8.11.0002 - 8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
ESTABELECE-SE
a reavaliação da internação a cada trimestre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024